Tribunal: TJDFT
Processo: 0012782-70.2014.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAS VENCIDAS E NÃO QUITADAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, CC). DEMORA NA PROMOÇÃO DE CITAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO, PARCIAL, DA CAUSA PREJUDICIAL DE MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A ação de cobrança de parcelas vinculadas a contrato de prestação de serviços educacionais deve ser proposta no prazo de 5 (cinco) anos contados da data de vencimento de cada parcela, sob pena de perda da pretensão pela prescrição (art. 205, §5o, inciso I, CC).

2. Na questão, quando da propositura da demanda, a pretensão para a cobrança das prestações vencidas no ano de 2009 já estava fulminada pelo decurso do tempo legal. Porém, a demora em promover a citação da parte devedora – cerca de 04 anos – ensejou que fosse consumada também a pretensão de cobrança em relação das parcelas vinculadas aos contratos celebrados nos atos de 2010, 2011 e 2012, por força da prescrição intercorrente.

3. Se a demora não adveio dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, inviável a aplicação da Súmula 106 do STJ.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA